Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703080-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RICARDO RODRIGUES DE PAIVA D E C I S Ã O 1. Em petição ao ID 34523611, juntada em 20/4/2022, a agravante, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., requer a retirada do presente agravo de instrumento da pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária por Videoconferência, com início previsto para o dia 20/4/2022, com início às 13h30. Em resumo, alude não ter sido cumprido o prazo previsto no art. 935 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Dispõe o art. 935 do CPC que, “entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte”. No mesmo sentido o art. 98 do RITJDFT, in verbis: Art. 98. As pautas de julgamento serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão. Conforme certificado ao ID 34282911, a Certidão de Inclusão em Pauta de Julgamento do presente recurso, para a 7a Sessão Ordinária por Videoconferência, com início previsto para o dia 20/4/2022, com início às 13h30, foi assinada no dia 8/4/2022. Porém, disponibilizada no dia 11/4/2022 e publicada no DJe em 12/4/2022. E nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2022 não houve expediente forense, devido ao feriado da Semana Santa. Logo, não observado o prazo previsto no art. 935 do CPC e no art. 98 do RITJDFT. 3. Ante o exposto, com base no art. 935 do CPC e no art. 98 do RITJDFT, defiro o pedido de adiamento de julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora